Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600344-33.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSENTE. COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL. FEFC. NÃO
PROVIMENTO. RECOLHIMENTO AO TESOURO.
1. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera juntada do
contrato e anverso do cheque, quando ausentes neste o cruzamento previsto na
norma e a contraparte no extrato eletrônico, bem como o recibo de pagamento não
contém assinatura do beneficiário.
2. Não provimento.
(RE nº 0600261-59.2020.6.16.0001, Rel. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
18/11/2021)

Ambas as falhas comprometem a transparência das contas, devendo ser
mantida a sentença neste tópico.
Num. 42956192 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232288500000041928918
Número do documento: 22051215232288500000041928918

c.4) Da Existência de Despesas com Combustíveis Sem o
Correspondente Gasto com Veículo ou Termo de Cessão de Uso

Com relação aos gastos eleitorais com combustíveis, a Resolução TSE nº
23.607/2019 assim dispõe:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;
[...]

Art. 35
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:
[...]
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
[...]

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas
com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:
[...]
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador,
Num. 42956192 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDoc

Inteiro teor:
19/05/2022
Número: 0600344-33.2020.6.16.0015
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 16/11/2021
Processo referência: 0600344-33.2020.6.16.0015
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600344-
33.2020.6.16.0015 com fulcro no art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019 e considerando os
apontamentos 2.1, 2.2, 4.1, 4.2 e 5, julgou desaprovadas as contas do candidato Liomar Batista
Neves. Além do julgamento anterior, determinou ao candidato o recolhimento do valor de R$
2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional, nos termos dos apontamentos 2.2, 4.1,
4.2 e 5 analisados acima por este Juízo. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições 2020,
apresentada por Liomar Batista Neves, que concorreu ao cargo de vereador, pelo partido
Solidariedade, no município de Ponta Grossa/PR, desaprovadas, tendo em vista que foi constatado
doação no valor de R$ 2.600,00 realizada junto à conta 2403-0, para a qual o sistema SPCE (extratos
eletrônicos) não identificou o doador e o prestador de contas não apresentou comprovante de
depósito/TEV que o identificasse. Verificou-se irregularidades na contratação de atividade de
militância, para a qual não foram apresentados o contrato, a justificativa do preço contratado, os
locais de trabalho, as horas trabalhadas e as atividades executadas, em desacordo com o art. 35,
§12º da Resolução TSE 23.607/2019. Houve descumprimento da norma em relação aos pagamentos
realizados, haja vista que os cheques utilizados para os pagamentos não foram cruzados. Em
relação ao não cruzamento dos cheques a norma legal é clara quando determina que os gastos
eleitorais "só podem" ser realizados por meio das modalidades descritas no art. 38, não merecendo
acolhimento/chancela pela Justiça Eleitoral o seu descumprimento. Ainda, houve irregularidades
nas despesas realizadas com recursos do FEFC - despesas com combustíveis, sendo que não
houve manifestação do candidato acerca desse apontamento e não foram apresentados
documentos que comprovassem a regularidade na utilização de veículo na campanha, como
contratos de cessão, locação, entre outros).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LIOMAR BATISTA NEVES VEREADOR
(RECORRENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)

LIOMAR BATISTA NEVES (RECORRENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42956
192
12/05/2022 15:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.682

RECURSO ELEITORAL 0600344-33.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LIOMAR BATISTA NEVES VEREADOR
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
RECORRENTE: LIOMAR BATISTA NEVES
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO RECEBIDA DE OUTRO
CANDIDATO NÃO DECLARADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. FALHA A SER ANALISADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. RECURSOS RECEBIDOS DE AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA.
REGULARIDADE. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E
NO ARTIGO 60, §2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTE PROVA DA PROPRIEDADE
DO BEM E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 35, §11, II, DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE DESPESA. IMPOSSIBILIDADE DE
RESSALVA DIANTE DAS IRREGULARIDADES. RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso eleitoral interposto em face de respeitável sentença que
julgou desaprovadas as contas do prestador com a determinação de
recolhimento de valores.
2. A ausência de declaração da doação pelo candidato doador deve ser
Num. 42956192 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232288500000041928918
Número do documento: 22051215232288500000041928918

analisada na respectiva prestação de contas. Não se pode considerar recurso
de origem não identificada quando o doador se encontra qualificado.
3. A perfeita identificação de recursos do FEFC recebidos de agremiação
partidária afasta a conclusão da origem não identificada, razão pela qual o
valor não deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
4. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal.
5. A regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro cedido à campanha e também da
apresentação de relatórios, com dados a respeito do volume e do valor
semanalmente adquirido. A ausência desses requisitos é irregularidade grave
que enseja a desaprovação das contas.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para excluir da
devolução ao Tesouro Nacional o valor recebido de agremiação partidária.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/05/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Liomar Batista Neves em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que
julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de Ponta
Grossa, nas Eleições de 2020, eis que a análise técnica constatou diversas
irregularidades.
Em suas razões recursais (ID 42720777), o recorrente alegou que, no que se
refere ao apontamento sobre recursos de origem não identificada consubstanciado em
doações estimáveis realizadas pelo candidato ao cargo majoritário e doados ao prestador,
a sentença se equivocou, por terem sido regularmente declaradas e comprovadas as
doações. Sustentou que o valor de R$ 600,00 diz respeito aos recursos próprios utilizados
para pagamento em espécie. Justifica a prática pelo desconhecimento da necessidade de
que os valores utilizados para os pagamentos devessem transitar pelas contas bancárias
de campanha. Ainda, aduz que o contrato de militância não foi elaborado conforme a
Num. 42956192 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232288500000041928918
Número do documento: 22051215232288500000041928918

legislação, mas que a prestação desse serviço foi descrita no recibo, demonstrando assim
a boa-fé e ainda que todos os comprovantes das movimentações financeiras foram
anexados ao SPCE. Pugnou pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, visto serem as irregularidades apenas formais e sanáveis. Alegou também
que as constas foram prestadas com transparência e boa-fé, o que deveria afastar a sua
desaprovação. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para
aprovação das contas e, subsidiariamente, aprovação com ressalvas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42799545) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que as irregularidades
encontradas são dotadas de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das
contas.
Excepcionalmente, os autos foram encaminhados ao setor técnico deste
Tribunal para o fim de análise comparativa da movimentação financeira e com o que foi
declarado na presente prestação de contas.
Em parecer complementar (ID 42850224), o Setor Técnico deste Tribunal
informou que a receita financeira declarada como oriunda de recursos do FEFC
repassados pelo partido constou na prestação de contas final retificadora, sob controle nº
P77000477771PR1080833, apresentada em 08/12/2021, bem como constou, no relatório
de despesas efetuadas, o comprovante de transferência ao prestador. Apresentou ainda
relatório de despesas pagas pelo candidato com recursos do FEFC.
Em novo parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42866236) reiterou o
anterior, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Num. 42956192 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232288500000041928918
Número do documento: 22051215232288500000041928918

Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o julgamento
das contas como desaprovadas, sob o fundamento de que

Num. 42956192 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232288500000041928918
Número do documento: 22051215232288500000041928918

[...] Foi constatado que o candidato registrou o recebimento de recursos
estimados no total de R$ 138,79, no entanto o doador registrado pelo candidato não
informou a doação de tais recursos. Foram acostadas as notas fiscais sob ID 96527439 e
96527441 emitidas em nome do candidato Márcio Adriano Pauliki, no entanto não foi
esclarecido o motivo pelo qual o doador não registrou tais doações. Ainda que não tenha
sido esclarecido a inconsistência, há de se considerar o fato dos valores serem estimados
e não serem de montante elevado, sendo possível, neste caso, o apontamento de
ressalvas para esta inconsistência. [...] Foi constatado doação no valor de R$ 2.600,00
realizada junto à conta 2403-0, para a qual o sistema SPCE (extratos eletrônicos) não
identificou o doador. [...] Verificou-se irregularidades na contratação de atividade de
militância, para a qual não foram apresentados o contrato, a justificativa do preço
contratado, os locais de trabalho, as horas trabalhadas e as atividades executadas, em
desacordo com o art. 35, §12º da Resolução TSE 23.607/2019. [...] Temos ainda o
descumprimento da norma em relação aos pagamentos realizados, haja vista que os
cheques utilizados para os pagamentos não foram cruzados. [...] O candidato realizou
gastos com combustíveis no valor total de R$ 800,00. [...] Não houve manifestação do
candidato acerca desse apontamento e não foram apresentados documentos que
comprovassem a regularidade na utilização de veículo na campanha, como contratos de
cessão, locação, entre outros.

c.1) Do Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada

Apontou-se no parecer técnico (ID 42720751) que foram declaradas doações
recebidas de outros candidatos ou partidos políticos, mas não registradas pelos doadores
em suas prestações de contas à Justiça Eleitoral, revelando indícios de recebimento de
recursos de origem não identificada, nos termos do artigo 32, §1º, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:

O recebimento das doações estimáveis em dinheiro, todavia, no valor total de
R$138,79, foi declarado pelo prestador na presente prestação de contas, como se verifica
dos recibos eleitorais constantes do ID 42720716, tendo como doador o candidato Márcio
Adriano Pauliki, CNPJ 38.817.972/0001-46.
Não se verifica, portanto, recurso de origem não identificada, nos termos do
artigo 32, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis que o doador se encontra
Num. 42956192 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232288500000041928918
Número do documento: 22051215232288500000041928918

plenamente indicado pelo prestador, constando nome e CNPJ de campanha.
Eventual ausência de declaração da doação pelo candidato doador, assim,
deve ser analisada na sua prestação de contas, não havendo nestes autos qualquer
irregularidade nesse ponto, razão pela qual não há se falar em aposição de ressalvas ou
desaprovação das contas.
Anote-se, por fim, que, no processo de prestação de contas de Márcio
Adriano Pauliki (Autos n. 0600427-65.2020.6.16.0139), consta da sentença informação de
necessidade de retificação das contas do candidato quanto a doações efetuadas a outros
candidatos (ID 41642916):

b) Foram declaradas, por outros candidatos ou partidos políticos, transferências
recebidas em estimado em dinheiro, do prestador de contas em exame, mas não
registradas na sua prestação de contas, revelando inconsistência nas informações
declaradas na prestação de contas em exame. O prestador informa no id 89015284
que as contas dos Peticionários serão retificadas, com apresentação de nota
explicativa contábil para esclarecer as doações apontadas no parecer técnico,
porém até o presente momento essa escrivania não recebeu para validação a mídia
contendo os documentos para a retificação das contas, em que pese o extrato de
prestação de contas final retificadora juntado no id 89015296. [grifou-se]

Entretanto, diante da possibilidade de a presente doação não ter sido
recebida de fato pelo prestador ou realizada pelo declarado doador, a Procuradoria
Regional Eleitoral, querendo, pode tomar as medidas cabíveis.

c.2) Do Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada – Repasse
pela Agremiação Partidária

Apontou-se no parecer técnico conclusivo (ID 42720751) que foram
declaradas receitas sem identificação do CPF/CNPJ da origem dos recursos nos extratos
eletrônicos, o que teria importado na impossibilidade de identificação dos doadores
declarados e no cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional.
Em parecer técnico complementar (ID 42850224), o Setor Técnico deste
tribunal procedeu análise detalhada dos recursos acima referidos, que foram declarados
na prestação como tendo sido recebidos do partido político Solidariedade. Veja-se:
Num. 42956192 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232288500000041928918
Número do documento: 22051215232288500000041928918

Juntou o respectivo comprovante de transferência, observe-se:

Diante da comprovação da regular transferência do montante de R$ 2.600,00
oriundos da conta corrente do Solidariedade para recebimento de recursos do FEFC, para
a conta corrente do prestador, tem-se por regularizado o apontamento diante da
comprovação da origem lícita dos recursos.
Nesse ponto, portanto, merece reparo a respeitável sentença para o fim de
apontar como regular a origem desses recursos, excluindo a determinação de devolução
dos valores por esse motivo.

c.3) Do Contrato Relativo à Prestação dos Serviços de Militância

Na contratação de pessoal para a prestação de serviços de militância, a
norma determina a observância estrita dos requisitos constantes no artigo 35, §12, bem
no artigo 60, §2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35
[...]
Num. 42956192 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232288500000041928918
Número do documento: 22051215232288500000041928918

§12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Art. 60
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura do prestador de serviços.

No caso em análise, houve, aparentemente, a contratação de pessoal para a
prestação de serviços de militância, mas em desacordo com os requisitos previstos pela
norma.
Segundo apontado pela análise técnica, para a despesa realizada com a
prestação de serviço de militância e paga com recursos do FEFC, não constou
justificativa do preço contratado, os locais de trabalho, as horas trabalhadas e as
atividades executadas. Ainda, apontou-se que o pagamento foi realizado em desacordo
com o artigo 38 da Resolução TSE º 23.607/2019, cheque não cruzado que foi sacado no
caixa.
Embora o recorrente tenha apresentado recibo com a descrição dos serviços
de forma bem genérica (ID 42720736), não constou a justificativa do preço, e demais
detalhamentos exigidos pelo artigo 35 §12 da Resolução TSE 23.607/2019, requisitos
essências à comprovação do serviço.

Art. 35. [...]
[...]
§12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Alega o recorrente que o recibo apresentado seria suficiente para suprir a
falha apontada ante a sua boa-fé, mas a descrição constante desse documento também
não é capaz de demonstrar os requisitos exigidos e necessários a permitir a efetiva
fiscalização e transparência no manejo de recursos públicos. Veja-se como constou do
recibo:
Num. 42956192 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232288500000041928918
Número do documento: 22051215232288500000041928918

Quanto ao cheque, ainda que tenha sido apresentado o anverso de um
cheque nominal ao prestador do serviço, no extrato bancário a operação relativa ao valor
é um cheque sacado, o que impossibilita a real comprovação da destinação dos valores.
A respeito dessa questão, este Tribunal já decidiu:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSENTE. COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL. FEFC. NÃO
PROVIMENTO. RECOLHIMENTO AO TESOURO.
1. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera juntada do
contrato e anverso do cheque, quando ausentes neste o cruzamento previsto na
norma e a contraparte no extrato eletrônico, bem como o recibo de pagamento não
contém assinatura do beneficiário.
2. Não provimento.
(RE nº 0600261-59.2020.6.16.0001, Rel. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
18/11/2021)

Ambas as falhas comprometem a transparência das contas, devendo ser
mantida a sentença neste tópico.
Num. 42956192 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232288500000041928918
Número do documento: 22051215232288500000041928918

c.4) Da Existência de Despesas com Combustíveis Sem o
Correspondente Gasto com Veículo ou Termo de Cessão de Uso

Com relação aos gastos eleitorais com combustíveis, a Resolução TSE nº
23.607/2019 assim dispõe:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;
[...]

Art. 35
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:
[...]
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
[...]

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas
com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:
[...]
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador,
Num. 42956192 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232288500000041928918
Número do documento: 22051215232288500000041928918

quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido
político;

No caso em análise, como apontou o parecer técnico, embora tenham sido
apresentadas notas fiscais de despesas com combustíveis, não existe na presente
prestação qualquer contrato de cessão ou locação de veículo, a doação estimável em
dinheiro ou a contratação não foram declaradas na prestação de contas do candidato,
bem como não consta nos autos a prova da propriedade do bem. Essas despesas
totalizam R$800,00:
A presente irregularidade é grave e enseja a desaprovação das contas, uma
vez que o prestador efetuou gastos com combustível sem comprovar sua efetiva
necessidade e a destinação no contexto da campanha, comprometendo a fidedignidade
das contas.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
EXTRAPOLAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS UTILIZADOS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - A ausência de comprovação da propriedade do veículo de terceiro cedido à
campanha é irregularidade grave na medida em que não se pode aferir a origem do
recurso.
2 - A extrapolação do limite de utilização de recursos próprios é grave e dá ensejo à
desaprovação das contas quando o conjunto das irregularidades impede a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3 - Veiculada pretensão pela aprovação das contas sem qualquer ressalva, pode-se
interpretar que a redução gradual no valor da multa está subentendido no conjunto da
postulação, abrindo-se a possibilidade de redução gradual da multa por extrapolação
ao limite legal de utilização de recursos próprios. Inteligência do art. 322, § 2º do CPC.
4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0600315-71.2020.6.16.0018, ACÓRDÃO n 59978 de
23/11/2021, Relator(aqwe) THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 26/11/2021)

Num. 42956192 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232288500000041928918
Número do documento: 22051215232288500000041928918

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ART. 17, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DOAÇÃO ESTIMADA POR
CANDIDATO A PREFEITO A CANDIDATOS A VEREADOR. PUBLICIDADE E
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. RECURSO ORIUNDO DO FEFC. PARTIDOS NÃO
COLIGADOS PARA ELEIÇÃO PROPORCIONAL, MAS COLIGADOS PARA
MAJORITÁRIA. AUSENTE VEDAÇÃO LEGAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS.
AUSENTES REQUISITOS DO ART. 35, §11, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO
NACIONAL. PRINCIPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. PRECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. É vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, nos termos do art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Se o partido do candidato a Vereador encontra-se coligado ao do candidato a
Prefeito que recebeu o FEFC, não se depreende do art. 17 que o compartilhamento
do fundo estaria proibido.
3. A regularidade dos gastos com combustível depende da identificação do veículo na
respectiva prestação de contas, da apresentação de relatórios contendo o volume e o
valor do combustível adquirido semanalmente e da nota fiscal da despesa, com
indicação clara do destinatário e o respectivo CNPJ da campanha. Ausentes os
requisitos previstos no art. 35, § 11, da Resolução 23.607/1019, compreende-se o
gasto como irregular.
4. Recurso conhecido e provido em parte.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0600520-50.2020.6.16.0067, ACÓRDÃO n 58950 de
02/06/2021, Relator(aqwe) ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 11/06/2021)

Não se pode, portanto, modificar a sentença neste ponto.

Finalmente, não se trata de caso de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, eis que, no contexto geral da prestação de contas,
foram verificadas diversas irregularidades, as quais, analisadas em conjunto,
prejudicaram a atividade fiscalizatória e a confiabilidade das contas.
Demais disso, as irregularidades das despesas pagas com recursos do FEFC
– R$700,00 relativos à militância e R$800,00 relativos à combustíveis – perfazem o
montante de R$1.500,00, que não é módico, e que representa 57,69% das despesas de
campanha e 44,11% do total das receitas financeiras, somadas às estimáveis em
dinheiro.
Há se concluir, assim, que deve ser mantida a respeitável sentença na parte
que julgou desaprovadas as contas do recorrente. No entanto, quanto ao montante a ser
recolhido ao Tesouro Nacional deve ser reduzido para R$1.500,00 sendo relativos as
despesas pagas com recursos do FEFC e que não foram devidamente comprovadas.
Num. 42956192 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232288500000041928918
Número do documento: 22051215232288500000041928918

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, mantendo o julgamento das contas como DESAPROVADAS, mas diminuindo
o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$1.500,00, nos termos da
fundamentação.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600344-33.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTES:
ELEICAO 2020 LIOMAR BATISTA NEVES VEREADOR, LIOMAR BATISTA NEVES - Advogados
dos RECORRENTES: ELIZEU KOCAN - PR54081-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR80064-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª
ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 09.05.2022.
Num. 42956192 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2022 15:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051215232288500000041928918
Número do documento: 22051215232288500000041928918